Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-44.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800822-44.2023.8.14.0014

APELANTE: WALLAF DA COSTA AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES: NULIDADE PROCESSUAL POR FALSO FLAGRANTE, ABUSO DE AUTORIDADE E PROVAS ILÍCITAS. MÉRITO: CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA: FIXAÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REGIME PRISIONAL: MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação interposta por Wallaf da Costa Aguiar, inconformado com a sentença condenatória que o impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno: (i) da alegada nulidade processual por falso flagrante, abuso de autoridade e provas ilícitas; (ii) da insuficiência de provas para a condenação e da desclassificação do crime para uso próprio; (iii) da dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base e à pena de multa; (iv) da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) da modificação do regime prisional para mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares: Rejeição das alegações de nulidade processual, considerando que a abordagem policial foi realizada com fundamento em fundada suspeita e não há elementos que comprovem abuso de autoridade ou ilicitude das provas.
4. Mérito: O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, sendo a quantidade e a natureza da substância apreendida compatíveis com o tráfico e não com o uso pessoal.
5. Dosimetria: A pena-base foi fixada em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, sendo mantida acima do mínimo legal devido à existência de uma circunstância desfavorável (natureza da droga).
6. Pena de Multa: A pena de multa foi fixada de acordo com a capacidade econômica do réu, respeitando o limite legal e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Substituição da Pena: Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada excede o limite de 04 (quatro) anos de reclusão.
8. Regime Prisional: Manutenção do regime inicial semiaberto, em consonância com a pena fixada e com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A nulidade processual não é cabível, pois a atuação policial foi legalmente fundamentada”. 2. “O crime de tráfico de entorpecentes é comprovado pela materialidade e autoria, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio”. 3. “A dosimetria da pena foi adequada, com a aplicação de penas proporcionais à gravidade do delito e à situação do réu”. 4. “A pena de multa foi fixada conforme a capacidade econômica do réu, guardando proporção com a pena corporal”. 5. “Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a alteração do regime prisional”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wallaf da Costa Aguiar
(nascido em
28/09/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/09/2024
, doc. ID 23025259, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23025191) que:

“No dia 11 de agosto de 2023, por volta das 11h40min, o denunciado WALLAF DA COSTA AGUIAR foi preso em flagrante delito por ter, em tese, incorrido nos seguintes verbos incriminadores do art. 33 da Lei nº 11.343/2006: trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fato ocorrido nesta cidade de Capitão Poço.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, uma equipe da Polícia Civil estava de serviço, quando foi
informada que o incriminado WALLAF DA COSTA AGUIAR, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto (Processo nº 0800066-35.2023.8.14.0014), estaria em frente a uma oficina conhecida como “oficina do Shrek”, localizada na WE-13, do bairro Coutilândia
.

Diante dos fatos,
a equipe policial diligenciou ao local informando, onde avistou o ora denunciado, o qual ao notar a presença da viatura, tentou empreender fuga, momento em que foi abordado e durante revista pessoal, foi encontrado em seu poder, mais precisamente no bolso esquerdo de sua bermuda, um frasco contendo 51 “pedras” prontas para venda, da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI”
.

Diante das circunstâncias e evidências, eis que o então flagranteado e agora denunciado, recebeu “voz de prisão”, pelo que foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Destarte, diante dos fatos apurados, restou configurado que a droga encontrada com o denunciado se destinava à comercialização, considerando a natureza das substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas, a quantidade, variedade, o contexto dos fatos etc.”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23025267), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
nulidade processual diante do falso flagrante, do abuso de autoridade dos policiais, das provas ilícitas colhidas (Teoria dos frutos da árvore envenenada) e da ausência de justa causa
.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para uso
(art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, além da
dispensa ou redução da pena de multa
, vez que o apelante é pessoa de condição econômica miserável por ser agricultor,
aplicação da pena restritiva de direitos
e o
cumprimento da pena em regime aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23025271), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24386816).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:

1. Da nulidade processual por falso flagrante, abuso de autoridade dos policiais, ilicitude das provas colhidas e ausência de justa causa para a revista pessoal no acusado.

In casu
,
não merece prosperar a tese de nulidade processual, pois, observa-se que, os policiais, ao receberem informações sobre a localização do apelante, contra o qual havia mandado de prisão em aberto oriundo de outro processo, dirigiram-se até o local indicado.

Ao avistar a chegada da equipe policial, o apelante Wallaf apresentou comportamento suspeito, tentando empreender fuga. Em seguida, após imediata perseguição e captura, o acusado foi preso em flagrante delito e, ao efetuarem a revista pessoal nele, os agentes policiais encontraram na sua posse 51 (cinquenta e um) invólucros, pesando o total de 13,39g, da substância popularmente conhecida como “cocaína”
.

A
atuação dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente
está em total consonância com os dispositivos legais, pois, após informações sobre o apelante possuir mandado de prisão em aberto e sua localização,
foi encontrada com ele substância entorpecente
.

O
crime de tráfico
é de
natureza permanente
, cujos efeitos se protraem no tempo, fazendo com que, no caso concreto, seja
dispensável o mandado de busca e apreensão para realização de busca pessoal
. Assim, conclui-se que a abordagem policial foi procedida em conformidade com os comandos normativos vigentes, quais sejam, os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, pois, diante da
fundada suspeita
, o recorrente portava entorpecentes, com óbvios fins de comercialização, e os policiais possuem o dever de agir para obstar a ação criminosa, dentro do dever legal conferido pelo Estado Democrático de Direito, alvejando evitar prejuízo maior à coletividade.

Sobre o procedimento de busca, estabelecem os artigos 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

§1º.
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d)apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita deque o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2º.
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (grifo nosso)

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (grifo nosso)

Sendo assim,
não há nenhuma violação a qualquer direito fundamental do recorrente, não havendo, a meu ver, nenhuma nulidade a ser declarada
.

No caso em análise, concluiu-se que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente estava em frente à uma oficina, conhecida como
‘Oficina do Shrek’
, tendo sido apontado como tendo um mandado de prisão em aberto e, ao avistar a presença dos policiais, tentou empreender fuga. Detido, foi encontrado consigo porções de cocaína e crack.

Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em abuso de autoridade,
estando lícitas as provas produzidas no processo
.

Dessa forma,
rejeito as preliminares e passo à análise do mérito recursal
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso pessoal.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a desclassificação
do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23025061), do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 23025061), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 23025061), do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
(doc. ID 23025061) e do
Laudo nº 2023.02.001606-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 23025213). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Ressalte-se que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência
, colhidos em sede policial e repetidos em audiência de instrução, foram uníssonos no sentido de que
o acusado Wallaf da Costa Aguiar tentou empreender fuga ao ver os policiais, tendo sido detido por circunstâncias alheias à sua vontade, fato que corrobora com a ideia de ser ele o proprietário da droga encontrada nos bolsos de sua bermuda e que fugira para não ser preso em flagrante
.

A testemunha
Eduardo Rodrigues do Espírito Santo
, policial civil, declarou em
juízo
: “que o acusado já era investigado pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, contra ele existia representação pela busca e apreensão domiciliar. Diante disso, durante diligências pelo bairro Coutilândia, foi avistado o acusado, o que ficou nervoso ao avistar a viatura e tentou se evadir. Assim, diante da atitude do acusado ao notar a presença da viatura, bem como a existência da investigação, com mandados em aberto, foi realizada a abordagem do réu e revista pessoal, oportunidade me que foi encontrado em poder dele, em um de seus bolsos, as drogas apresentadas (51 “pedras” prontas para venda, da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI”)”. Por fim, o IPC Eduardo destacou: “que o acusado também é conhecido como integrante de facção, que possui informações de usuários de drogas de que o acusado é faccionado”.

O IPC
Caio Mendonça Martins
declarou em
juízo
: “que participou da prisão do acusado. Que estavam em diligências pelo bairro Coutilândia, quando avistaram o réu, o qual foi encontrado próximo a uma oficina, sendo que constavam representações pela busca e apreensão por tráfico de drogas contra ele, bem como informações de que ele já foi encontrado na cidade de garrafão traficando. Assim, o incriminado foi abordado e realizada revista pessoal, oportunidade em que foi encontrado em poder dele as drogas apresentadas (51 “pedras” prontas para venda, da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI”). Destacou, ainda, que já existiam investigações ocorrendo contra o acusado”.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado. Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Wallaf da Costa Aguiar
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Quanto ao
interrogatório do réu
, apesar de ele negar os fatos que lhe foram imputados, entendo que essa negativa, por si só, não subsiste frente aos demais elementos colhidos durante todo o tramite processual, não tendo o condão de afastar as demais provas produzidas, com intuito de subsidiar uma absolvição.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo”,
com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.
A quantidade da droga, sua natureza, seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

A
quantidade de drogas encontrada em seu poder
, bem como
o fato dele possui mandado de prisão em aberto
, afasta o pleito defensivo, devendo ser mantida, portanto, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa pleiteia a
diminuição da pena do acusado para o patamar mínimo legal
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido
carece de qualquer fundamento
, eis que o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico:
primeiro, é fixada a pena-base
, examinando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre
a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à
aplicação da pena-base
, é inegável que, ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica, conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
, um pouco acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstância desfavorável
ao apelante, como,
in casu
, a natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Entendimento este, inclusive, sumulado pelo E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na
segunda fase
,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, a pena foi mantida. Na
terceira fase
,
inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena
, esta restou definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença objurgada nesse ponto. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

3. Da isenção ou redução da pena de multa, por não ter o apelante condições econômicas.

A defesa do apelante requer o
afastamento ou redução da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais, determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, ao estabelecer o
quantum
de multa no valor especificado, o juízo observou fielmente a este critério para a sua fixação, bem como à individualização da pena, para que fosse aplicada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto
, considerando, ainda, a
condição financeira do réu
.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

4. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Cumpre registrar que,
a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não deve prosperar, ante a não modificação da pena nesta fase recursal e o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44 do CPB
, pois a pena foi fixada em
patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão
e não há motivos para reduzi-la, impedindo, assim, a concessão do benefício em questão.

5. Da modificação para regime prisional mais brando.

Da mesma forma,
não há que se falar em modificação do regime prisional
, devendo ser mantido o
regime inicial semiaberto
, pois a pena definitiva aplicada ao apelante não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025